Tribunal: STJ
Processo: 1026248-70.2023.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098131 - SP(2025/0433540-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HELIO DE PAULA MARGIOTA
ADVOGADO
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
AGRAVANTE
: LILIANE CRISTINA CARDOSO MARGIOTA
ADVOGADOS
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
AGRAVADO
: TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO
: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL
CPC/2015
FUNDAMENTADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
NÃO COMPROVADO PELOS AUTORES. DANOS
OVERBOOKING
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56537724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e58dc322-9d79-4b9d-ab2e-13a80daf3832

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e58dc322-9d79-4b9d-ab2e-13a80daf3832

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098131 - SP(2025/0433540-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HELIO DE PAULA MARGIOTA
ADVOGADO
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
AGRAVANTE
: LILIANE CRISTINA CARDOSO MARGIOTA
ADVOGADOS
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
AGRAVADO
: TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO
: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL
CPC/2015
FUNDAMENTADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
NÃO COMPROVADO PELOS AUTORES. DANOS
OVERBOOKING
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por
, com
HELIO DE PAULA MARGIOTA e LILIANE CRISTINA CARDOSO MARGIOTA
fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE CIVIL Reconhecimento de
que (a) não comprovado o ato ilícito e defeito de serviço da parte ré
transportadora, consistente na prática de overbooking, (b) é incabível o
reconhecimento de responsabilidade e a condenação da parte ré
transportadora ao pagamento de indenização por danos morais, porque (c)
não se vislumbra a existência de ofensa a direito de personalidade das partes
Documento eletrônico VDA55003603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:15
Código de Controle do Documento: 33d35f53-ab2a-4795-9e8a-553147a828c9

autoras
outro fator com gravidade suficiente para causar desequilíbrio
e/ou
do bem-estar e sofrimento psicológico relevante capaz de configurar fato
ensejador de dano moral, (d) considerando as peculiaridades do caso dos
autos, uma vez que a parte ré transportadora demonstrou a prestação do
serviço, (e) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que
julgou improcedente a ação. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados,
acórdão de fls. 219-221, e-STJ.
vide
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente defende que o acórdão recorrido
incorre em negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação (CPC, artigos 1.022 e
489), além de violar a disciplina da responsabilidade civil e do consumo ao afastar o dano moral
decorrente de
e atraso superior a 24 horas (CC, artigos 186, 187, 927 e 734; CDC,
overbooking
artigos 6o, VI, 14 e 22; CC, artigo 741), requerendo a reforma para reconhecer o dever de
indenizar por danos morais, à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor de transporte e da
jurisprudência indicada.
Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 265, e-STJ.
Sobreveio decisão que inadmitiu o recurso especial, proferida às fls. 266-270, e-STJ,
ensejando o manejo do presente agravo em recurso especial (fls. 273-282, e-STJ).
Contraminuta às fls. 285-287, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
,
CPC/2015
uma vez que o eg. TJ-SP analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes
robusta e devida fundamentação.
Com efeito, é uníssona a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o
magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes,
desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente fundamentação. Nesse sentido, destaca-
se:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA DO CONDOMÍNIO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão
art. 1.022
CPC/2015
recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da
lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a
controvérsia estabelecida nos autos.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, Rel.
AREsp 1071467/SP
Ministro ANTONIO CARLOS
Quarta Turma, julgado em
DJe
FERREIRA,
10/10/2017,
17/10/2017)

Com efeito, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, assim
dirimiu a controvérsia acerca da indenização requerida pelos ora recorrentes (fl. 207, e-STJ):

Documento eletrônico VDA55003603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:15
Código de Controle do Documento: 33d35f53-ab2a-4795-9e8a-553147a828c9

2.4. Diante das alegações das partes e da prova constante dos autos,
reconhece-se que: (a) as partes autoras passageiras (a.1) adquiriram
passagem aérea da parte ré, para o trajeto Guarulhos(Brasil)/Paris(França),
com saída de Guarulhos às 23h do dia 05.07.2022 e chegada ao destino às
15h20 do dia seguinte (fls. 02 e fls.
); (a.2) alegaram que ao se
44/47
apresentarem no portão de embarque para realização do voo, foram
surpreendidas com a informação de que não havia assentos disponíveis para
todos os passageiros e que por esse motivo elas não poderiam embarcar (fls.
02); e (b) a parte ré ofereceu contestação (fls.
), sustentando que (b.1)
63/76
“diversamente do alegado a autora não compareceu no embarque, isto
porque os bilhetes se encontram abertos, ou seja, disponíveis para
utilização” (fls. 64), e (b.2) “por mera liberalidade, a Parte Autora foi
reacomodada no primeiro voo disponível, conforme confesso” (fls. 67). Nesse
panorama probatório, reconhece-se que (a) não comprovado o ato ilícito e
defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente na prática de
overbooking, (b) é incabível o reconhecimento de responsabilidade e a
condenação da parte ré transportadora ao pagamento de indenização por
danos morais, porque (c) não se vislumbra a existência de ofensa a direito de
personalidade das partes autoras
outro fator com gravidade suficiente
e/ou
para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante
capaz de configurar fato ensejador de dano moral, (d) considerando as
peculiaridades do caso dos autos, uma vez que a parte ré transportadora
demonstrou a prestação do serviço, (e) impondo-se, em consequência, a
manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.

Na leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que o Tribunal
concluiu que
a quo
"não comprovado o ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente na
, (b) é incabível o reconhecimento de responsabilidade e a condenação
prática de overbooking
da parte ré transportadora ao pagamento de indenização por danos morais, porque (c) não se
vislumbra a existência de ofensa a direito de personalidade das partes autoras
outro fator
e/ou
com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico
relevante capaz de configurar fato ensejador de dano moral, (d) considerando as peculiaridades
do caso dos autos, uma vez que a parte ré transportadora demonstrou a prestação do serviço,
(e) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
".
Entretanto, verifica-se, a partir da leitura das razões recursais, que a parte agravante
,
deixou de impugnar o fundamento transcrito no tocante à ausência de comprovação do
, que, por si só, é capaz de garantir a manutenção do acórdão estadual
alegado "overbooking"
nesse ponto.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo
do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões
do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência da Súmula 283 do STF. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
Documento eletrônico VDA55003603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:15
Código de Controle do Documento: 33d35f53-ab2a-4795-9e8a-553147a828c9

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente
para manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT
RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA
ABUSIVA. SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE
BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
...)
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR
JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, j.
DJEN de
10/2/2025,
13/2/2025)

Ademais, tem-se que a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da
.
Súmula 7/STJ
Por fim, tem-se que a incidência da
pela alínea "a" também obsta o
Súmula 283/STF
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do
15, majoram-se os honorários
art. 85,
CPC/20
advocatícios sucumbenciais de 12% para 13% sobre o valor fixado na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:15
Código de Controle do Documento: 33d35f53-ab2a-4795-9e8a-553147a828c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.098.131 / SP
Número Registro: 2025/0433540-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10262487020238260554
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELIO DE PAULA MARGIOTA
ADVOGADO
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
AGRAVANTE : LILIANE CRISTINA CARDOSO MARGIOTA
ADVOGADOS : LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
AGRAVADO
: TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO
: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO - OVERBOOKING
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:42
Código de Controle do Documento: 41dfdd66-a82b-4d85-b0b0-8b4086841de5

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:42
Código de Controle do Documento: 41dfdd66-a82b-4d85-b0b0-8b4086841de5